Tribunal: STF
Processo: Rp 933
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-11
Data de publicação: 1975-12-11

Ementa:
- FUSAO DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E GUANABARA, OS
QUAIS PASSARAM A INTEGRAR O NOVEL ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LEI
COMPLEMENTAR NUMERO 20/74). RESOLUÇÃO N. 1/75 EXPEDIDA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, E CONSTITUIÇÃO DO NOVO ESTADO. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 162, 241, 246 E SEU PAR. 2., E 266,
PAR. 1., ITENS I A XI, DA RESOLUÇÃO N. 1, DE 24.03.75 DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, BEM COMO DO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO, AMBOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. II. JULGAMENTO, EM CONJUNTO, DE AMBOS OS
PROCEDIMENTOS, NA FORMA DO REGIMENTO INTERNO, ART. 131. III.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1. DOS ARTS. 162 E 241 DA
RESOLUÇÃO N. 1/75 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO SOMENTE PORQUE FALTARIA
COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL POR NÃO DISPOREM SOBRE DIVISAO OU ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIAS, UNICAS PREVISTAS NO ART. 144, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO,
MAS, EM ESPECIAL, PORQUE, FIXANDO, O PRIMEIRO, PRAZO PARA O
GOVERNADOR PROCEDER AS NOMEAÇÕES, CONTRARIOU O PRINCÍPIO INSCULPIDO
NO ART. 6. DA CARTA EM QUESTÃO; E , INVERTENDO, O SEGUNDO, A ORDEM
DE ALTERNATIVIDADE DOS ACESSOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AFRONTOU
O RIGIDO CRITÉRIO ESTATUIDO NAQUELE PRECEITO CONSTITUCIONAL, ART.
144, III; 2. DOS ARTS. 266. PAR. 1., INCISOS I A XI, E 246 E SEU
PAR. 2., DA CITADA RESOLUÇÃO, PORQUE, ASSENTANDO SISTEMA QUE
ELABORARAM, PRESSUPOEM A DIVISAO DA CARREIRA DA MAGISTRATURA, NO
NOVEL ESTADO, COM BASE, APENAS, NA ORIGEM DOS JUIZES DOS ESTADOS
JA EXTINTOS, DESATENDERAM AO DISPOSTO NO ART. 144, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO, O QUAL IMPÔS AOS ESTADOS A UNIDADE DE SUA JUSTIÇA,
E, CONSEQUENTEMENTE, DA CARREIRA DOS JUIZES QUE A INTEGRAM, MEIO
ÚNICO DE PROPORCIONAR O CUMPRIMENTO DOS IMPERATIVOS DOS INCISOS II E
SUAS ALINEAS, E III; E 3. DO ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, POR
CONTRARIAR O JA CITADO ART. 144, PAR. 5., C.C. OS ARTS. 13 E 10, VII,
C, DA MESMA CONSTITUIÇÃO. IV. APLICAÇÃO DOS ARTS. 2., II, 3., III, E
11 E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N. 20/74, BEM COMO DOS
ARTS. 11, DO DECRETO-LEI ESTADUAL N. 1/75 E 4., 6., PARS. 1. E 2.,
E 7., DO DECRETO-LEI ESTADUAL N. 3/75, EM CONJUGAÇÃO COM O ART. 144,
SEUS INCISOS I E III E PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO. V. REPRESENTAÇÕES
JULGADAS PROCEDENTES. VOTOS VENCIDOS.